Tribunal: TJES
Processo: 5002080-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002080-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALYSON SANTOS JUNIOR

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade, não sendo aferida por mera soma aritmética dos prazos processuais.
2.
No caso concreto, a ação penal apresenta tramitação regular e constante movimentação processual, inexistindo demora injustificada na condução do feito capaz de caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
3.
A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do paciente.
4.
A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações por atos infracionais ou condenações anteriores constitui elemento apto a demonstrar a propensão à reiteração criminosa e a justificar a segregação cautelar.
5.
Estão presentes os requisitos objetivos para a prisão preventiva, uma vez que o paciente foi denunciado por crime cuja pena máxima em abstrato supera quatro anos de reclusão.
6.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena não pode ser analisada em habeas corpus, pois não é possível antecipar o resultado do julgamento ou o regime de cumprimento da pena.
7.
As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 329.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002080-42.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALYSON SANTOS JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
A
LYSON DOS SANTOS JUNIOR
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
resistência
(art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 329 do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Aduz a defesa, em síntese,
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual, e emprego de
fundamentação

inidônea
para

manutenção da preventiva.

Sustenta mais, que a prisão é medida
desproporcional
, dada a presença de
condições pessoais favoráveis.

Requer, em tutela antecipada, a
revogação
da prisão ou substituição por
cautelares
, pleitos reiterados no mérito (Id. 18134353).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 19/9/2025, durante patrulhamento no bairro Monte Belo, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares receberam informações de que havia um indivíduo moreno, de estatura baixa, vestido com camisa clara e bermuda, realizando o comércio de entorpecentes na Rua Maria Catarina Corrêa.

De posse de tais informações, os agentes realizaram patrulhamento a pé, com o intuito de localizar o suspeito, e, no local indicado, visualizaram o ora paciente, que correspondia às características repassadas à guarnição.

Durante a abordagem, o réu resistiu ativamente, sendo necessário o uso da força.

Em busca pessoal, foi localizada com o réu a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) e 02 (dois) pinos de cocaína.

Em buscas nos arredores foram encontrados outros 18 (dezoito) pinos de cocaína, assemelhados aos inicialmente encontrados, 03 (três) buchas de maconha, e pinos vazios.

Diante da situação indicativa de flagrância do tráfico de drogas, o réu foi preso em flagrante delito.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
2
1/9/2025
, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando a decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.

A denúncia foi ofertada em
6/10/2025
.

Em
7/10/2025
o Magistrado designou audiência de instrução e julgamento para
30/3/2026.

Posteriormente, em
28
/
11
/2025
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da cautelar máxima, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários (Informações Id. 18221776).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses defensivas.

De início, a Defensoria Pública Estadual afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento da ação penal.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal
está em constante movimentação
, seguindo a marcha regular.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Quanto aos
fundamentos
e requisitos
da prisão,
o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas delitivas (Id. 18625309).

A propósito, a jurisprudência do STJ é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais, ou condenações definitivas, como na hipótese, denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
3
.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, ou será substituída.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,

mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis,

não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
4
.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18403113),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que proceda a imediata revisão da necessidade de manutenção da prisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3

STJ
. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG;
Relª Min. Laurita Vaz;
6ª T.;
Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022.

4
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.